Tribunal: TJPA
Processo: 0820362-05.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820362-05.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BIOFAR HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FIRMADO APÓS O AJUIZAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa executada contra decisão monocrática que deu provimento a apelação cível do Estado do Pará. A decisão agravada anulou a sentença que havia extinguido a execução fiscal, determinou a suspensão do feito apenas em relação às Certidões de Dívida Ativa (CDAs) cujo parcelamento ocorreu após o ajuizamento da ação e afastou a condenação em honorários advocatícios, cabendo ao juízo de origem analisar a situação das demais CDAs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o parcelamento do crédito tributário efetivado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, acarreta a extinção ou a suspensão do processo; e (ii) saber se cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de suspensão da demanda executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do débito constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 365), fixou o entendimento de que a adesão ao parcelamento após a propositura da execução fiscal enseja a suspensão do processo, e não a sua extinção. O marco temporal definidor é o ajuizamento da demanda, sendo irrelevante o fato de a formalização do acordo ter ocorrido antes da efetiva citação da executada.

5. A paralisação da execução fiscal em decorrência de parcelamento voluntário concretiza a convenção das partes para o cumprimento da obrigação (CPC, arts. 313, II, e 922), situação que não configura sucumbência, derrota ou extinção com resolução de mérito em desfavor do ente estatal.

6. Ausência de fundamento legal para a extinção total do feito e para a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, o que impõe a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O parcelamento do crédito tributário perfectibilizado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, acarreta a suspensão do processo, e não a sua extinção.

2. A suspensão da execução fiscal em virtude de parcelamento voluntário não gera a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 313, II, 485, § 1º, e 922.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010; TJPA, AC 0006016-15.2005.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJPA, AC 0013221-68.2014.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de março a oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (membro).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BIOFAR HOSPITALAR LTDA
contra a Decisão Monocrática que
Deu Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a
Sentença
proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
recorrente
, nos seguintes termos:

Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Parcelamento de crédito tributário. Suspensão x extinção da execução. Honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, ao fundamento de que os débitos estavam com exigibilidade suspensa em razão de parcelamentos firmados pelo contribuinte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a extinção da execução fiscal em decorrência de parcelamento firmado antes ou após o ajuizamento da ação; (ii) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nesses casos.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade, mas não enseja, por si só, a extinção da execução, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

4. A extinção da execução apenas se justifica com a quitação integral do débito ou manifestação expressa da exequente nesse sentido.
5. No caso concreto, parte das CDAs foi parcelada antes e parte após o ajuizamento da execução. Para as primeiras, caberá ao juízo verificar eventual perda de interesse processual. Para as últimas, impõe-se a suspensão do processo.

6. A extinção da execução sem intimação da exequente e sem comprovação da quitação afronta os arts. 485, §1º, e 489, §1º, do CPC.
7. A ausência de vencimento da Fazenda Pública impede a fixação de honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada. Execução fiscal suspensa em relação às CDAs com parcelamento posterior. Afastada a condenação em honorários.

Tese de julgamento: "1. O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não acarreta extinção da execução fiscal sem comprovação da quitação.

2. A condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência exige o reconhecimento de derrota no mérito ou extinção com resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, e 156; CPC, arts. 485, §1º, 489, §1º, e 922.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 957.509/RS (Tema 365); TJPA, Apelação Cível nº 0000988-24.2012.8.14.0070, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Em síntese da demanda, o Estado do Pará alega ter ajuizado a demanda para cobrar as Certidões de Dívida Ativa (CDA) n.º 002023570137092-5, 002023570137099-2, 002023570137098-4, 002023570137113-1, 002023570137103-4, 002023570137108-5, em decorrência da inadimplência de ICMS Parcial n.º 0420236900848658, 0420236900848860, Fronteira n.º 42023690084886-0, 42023690090024-2, Documento de Informações Econômico Fiscais (DIEF) n.º 0420236900849360, 0420236900850520, relativos aos exercícios de 2022 e 2023, os quais totalizaram o valor de R$ 63.221,52 (sessenta e três mil e duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos).

Ocorre que após a citação, a empresa Biofar Hospitalar LTDA apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) e alegou como matéria de defesa a ocorrência de parcelamento das referidas CDA's, nos termos do acordo n.º 92023090000647-8 e 92023090000654-0. Assim, alegou que a referida causa suspensiva do crédito teria ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, o que geraria efeito de extinção. Outrossim, requereu também a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Em apreciação do mérito, o Juízo
a quo
acolheu a referida tese da defesa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, bem como condenou a Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução fundada em débito suspenso.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a existência de equívoco na decisão de primeiro grau que reside na extinção da Execução Fiscal, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação ocorreu após a adesão ao parcelamento do crédito. Ao contrário do que foi decidido, os autos demonstram que houve parcelamentos tanto anteriores quanto posteriores ao ajuizamento da ação.

Defende que a Execução Fiscal em questão envolve 6 (seis) Certidões de Dívida Ativa (CDAs), que foram objeto de 2 (dois) parcelamentos distintos. O primeiro, de número 092023090000647-8, foi firmado em 20/09/2023 e incluiu as CDAs 2023570137098-4 (fronteira 42023690084886-0), 2023570137108-5 (DIEF 042023690085052) e 2023570137099-2 (ICMS-PARCIAL 0420236900848860), enquanto o segundo parcelamento, de número 092023090000654-0, foi firmado em 26/09/2023 e abrangeu as CDAs 2023570137092-5 (ICMS-PARCIAL 0420236900848658), 2023570137103-4 (DIEF 0420236900849360) e 2023570137113-1 (Fronteira 42023690090024-2).

Assim, restaria necessário observar que a execução fiscal foi proposta em 25/09/2023 e essa cronologia revela que um dos parcelamentos (o primeiro) de fato antecedeu o ajuizamento da ação, enquanto o outro (o segundo) foi realizado posteriormente.

Defende que a distinção temporal dos parcelamentos é crucial para a correta aplicação do direito. Para as CDAs que foram objeto do parcelamento anterior à propositura da ação executiva (firmado em 20/09/2023), a extinção da execução fiscal seria a medida adequada. Isso porque o crédito já estava em processo de regularização antes mesmo da intervenção judicial.

Contudo, para as CDAs incluídas no parcelamento posterior ao ajuizamento da ação (092023090000654-0, firmado em 26/09/2023) – especificamente as de números 2023570137092-5, 2023570137103-4 e 2023570137113-1 –, a extinção da execução fiscal não se justifica. Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em seu julgamento repetitivo do REsp. 957509/RS (Tema 365), pacificou o entendimento de que o parcelamento do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal implica a suspensão do processo, em conformidade com o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional (CTN).

Aduz que a sentença de primeiro grau necessita de reforma. Impõe-se a determinação da suspensão da execução em relação aos créditos tributários referentes às CDAs 2023570137092-5, 2023570137103-4 e 2023570137113-1, que foram abarcadas pelo parcelamento nº 092023090000654-0, firmado após a propositura da execução fiscal. Consequentemente, deve-se afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios relativos a essas CDAs.

Diante do exposto, o apelante requereu o conhecimento e o provimento para reformar a sentença recorrida e adequar a decisão judicial aos preceitos legais e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Diante desse panorama, o Juízo
ad quem
proferiu Decisão Monocrática ora agravada, dando provimento ao apelo fazendário para anular a sentença de primeiro grau, afastando a condenação em honorários advocatícios por ausência de sucumbência estatal, e determinando que a execução fiscal permanecesse apenas suspensa em relação às CDAs incluídas no parcelamento posterior ao ajuizamento, cabendo ao Juízo
a quo
analisar a situação das CDAs parceladas anteriormente.

Inconformada, a empresa executada interpôs Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais a reconsideração do
decisum
ou por sua reforma perante este Colegiado.

A agravante sustenta, em síntese, que embora o segundo parcelamento tenha sido formalizado um dia após o ajuizamento da ação, o acordo foi firmado antes da efetiva citação da empresa para compor a lide. Defende que o parcelamento voluntário, regularmente concedido pela autoridade fazendária, acarreta a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, esvaziando a legitimidade da pretensão executiva naquele momento processual.

Para corroborar sua argumentação, a recorrente colaciona precedente recente desta Egrégia Corte, argumentando que o ajuizamento ou o prosseguimento da execução sem a prévia exigibilidade do título compromete a higidez do processo, impondo-se a manutenção do decreto extintivo ou a suspensão total de seus efeitos.

Intimado para se manifestar, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno. Em sua peça, a Procuradoria-Geral do Estado reitera as datas cronológicas dos fatos e reconhece, de forma expressa, o cabimento da extinção do feito unicamente em relação às CDAs encartadas no parcelamento n.º 092023090000647-8, uma vez que firmado antes do ajuizamento da demanda. Contudo, no que tange às CDAs consubstanciadas no parcelamento n.º 092023090000654-0 (firmado após o ajuizamento), a Fazenda Pública defende a impossibilidade de extinção, reiterando que a adesão superveniente ao parcelamento tributário no curso da ação atrai a regra da mera suspensão do feito executivo, em conformidade com o art. 151, inciso VI, do CTN e com a iterativa jurisprudência dos Tribunais pátrios. Requer, assim, o desprovimento do Agravo Interno neste ponto.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da higidez da decisão monocrática de minha lavra que, dando provimento ao apelo do Estado do Pará, anulou a sentença extintiva de primeiro grau e determinou a suspensão parcial da Execução Fiscal, rechaçando a extinção total do feito fundamentada em acordos de parcelamento do crédito tributário. A empresa agravante, por sua vez, defende a tese de que a execução deveria ser extinta em sua totalidade, sob o argumento central de que, mesmo para os débitos parcelados após o ajuizamento da ação, a formalização do acordo ocorreu antes da efetiva citação da executada.

Adianto, desde já, que a pretensão recursal da agravante não merece prosperar, impondo-se a manutenção integral da decisão monocrática proferida.

A legislação tributária brasileira, em sua busca por equilibrar o irrenunciável direito do Fisco de cobrar seus créditos com a capacidade de pagamento do contribuinte, prevê diversas situações que podem suspender a exigibilidade do crédito tributário. Dentre essas hipóteses, a adesão a programa de parcelamento se destaca como um mecanismo fundamental, expressamente estabelecido no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN),
in verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento
.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Assim, quando o contribuinte opta pela adesão ao parcelamento, este assume formalmente o compromisso de quitar sua dívida tributária de forma fracionada, sujeitando-se a um regime mais favorável que inclui, como principal benefício, a suspensão da exigibilidade do crédito. A relevância desse instituto reside no fato de que, uma vez formalizada e efetivamente homologada a adesão, o ente fazendário fica obstado de deflagrar novos atos executórios sobre o crédito objeto do acordo. Isso significa que, enquanto o contribuinte mantiver a regularidade no cumprimento das prestações pactuadas, a Fazenda Pública encontra-se impedida de ajuizar execução fiscal ou de dar prosseguimento a uma demanda já existente, sendo-lhe vedada a prática de quaisquer atos de constrição patrimonial.

No entanto, é imperioso ressaltar — e este é o ponto nevrálgico da presente lide — que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de parcelamento concretizado no curso da ação judicial não acarreta, sob nenhuma hipótese legal, a extinção da execução fiscal. A dívida permanece hígida e existente no mundo jurídico; sua cobrança é apenas temporariamente paralisada. Caso o contribuinte venha a descumprir o acordo de parcelamento, deixando de recolher as parcelas nas datas estipuladas, a causa suspensiva é imediatamente revogada, restabelecendo-se à Fazenda Pública o pleno direito de retomar a marcha processual e as medidas de cobrança coercitiva.

Para o escorreito deslinde da controvérsia, faz-se estritamente necessária a esmiuçada análise cronológica dos fatos processuais e dos atos administrativos de parcelamento. A presente Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará no dia 25 de setembro de 2023, englobando seis Certidões de Dívida Ativa (CDAs). Os débitos cobrados foram objeto de dois parcelamentos distintos formalizados pela empresa executada: o primeiro acordo (n.º 092023090000647-8) foi firmado em 20 de setembro de 2023, ou seja, dias antes do ajuizamento da demanda; já o segundo acordo (n.º 092023090000654-0) foi pactuado somente em 26 de setembro de 2023, portanto, em momento posterior à propositura da ação executiva.

A agravante alicerça seu inconformismo na tese de que o marco interruptivo ou suspensivo para fins de extinção do processo não seria a data do ajuizamento, mas sim a data da sua citação válida, afirmando que, como o segundo parcelamento ocorreu antes de sua citação, a execução deveria ser extinta. Trata-se de flagrante equívoco interpretativo que contraria frontalmente a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial (REsp) n.º 957.509/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese vinculante consubstanciada no Tema 365, definindo com clareza solar qual é o marco temporal que baliza a relação entre o parcelamento tributário e o processo judicial. A Corte Superior estabeleceu, de forma inequívoca, que o divisor de águas é a propositura da ação (ajuizamento), e não o ato citatório. Vejamos o trecho elucidativo da referida ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.

1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN.

2. Consequentemente, a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco
(Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 911.360/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJe 04.03.2009; REsp 608.149/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09.11.2004, DJ 29.11.2004; (REsp 430.585/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03.08.2004, DJ 20.09.2004; e REsp 427.358/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.08.2002, DJ 16.09.2002).

3. A Lei 10.684, de 30 de maio de 2003 (em que convertida a Medida Provisória 107, de 10 de fevereiro de 2003), autorizou o parcelamento (conhecido por PAES), em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas, dos débitos (constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ainda que em fase de execução fiscal) que os contribuintes tivessem junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com vencimento até 28.02.2003 (artigo 1º).

4. A Lei 10.522/2002 (lei reguladora do parcelamento instituído pela Lei 10.684/2003), em sua redação primitiva (vigente até o advento da Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009), estabelecia que: "Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.

(...) § 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da protocolização do pedido.

(...)" 5. Destarte, o § 4º, da aludida norma (aplicável à espécie por força do princípio tempus regit actum), erigiu hipótese de deferimento tácito do pedido de adesão ao parcelamento formulado pelo contribuinte, uma vez decorrido o prazo de 90 (noventa) dias (contados da protocolização do pedido) sem manifestação da autoridade fazendária, desde que efetuado o recolhimento das parcelas estabelecidas.

6. In casu, restou assente na origem que: "... a devedora formalizou sua opção pelo PAES em 31 de julho de 2003 (fl.. 59). A partir deste momento, o crédito ora em execução não mais lhe era exigível, salvo se indeferido o benefício.

Quanto ao ponto, verifico que o crédito em foco foi realmente inserido no PAES, nada havendo de concreto nos autos a demonstrar que a demora na concessão do benefício deu-se por culpa da parte executada. Presente, portanto, causa para a suspensão da exigibilidade do crédito.

Agora, ajuizada a presente execução fiscal em setembro de 2003, quando já inexequível a dívida em foco, caracterizou-se a falta de interesse de agir da parte exequente. Destarte, a extinção deste feito é medida que se impõe."

7. À época do ajuizamento da demanda executiva (23.09.2003), inexistia homologação expressa ou tácita do pedido de parcelamento protocolizado em 31.07.2003, razão pela qual merece reparo a decisão que extinguiu o feito com base nos artigos 267, VI (ausência de condição da ação), e 618, I (nulidade da execução ante a inexigibilidade da obrigação consubstanciada na CDA), do CPC.

8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo.

9. Outrossim, não há que se confundir a hipótese prevista no artigo 174, IV, do CTN (causa interruptiva do prazo prescricional) com as modalidades suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, do CTN).

10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 957.509/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.) (grifo)

A
subjunção
do Tema 365 repousa na verificação do interesse de agir do ente exequente no exato momento da provocação da tutela jurisdicional. Ora, no dia 25/09/2023, quando o Estado do Pará protocolou a petição inicial da Execução Fiscal, as CDAs posteriormente incluídas no acordo n.º 092023090000654-0, firmado apenas no dia seguinte, eram plenamente hígidas, exigíveis e não gozavam de qualquer causa de suspensão. O Fisco agiu no estrito cumprimento de seu dever legal de buscar a satisfação do crédito público inadimplido. O fato de o contribuinte ter aderido a um parcelamento um dia após a distribuição da demanda — independentemente de ainda não ter ocorrido a triangulação processual pela citação — configura fato superveniente que atrai inarredavelmente a regra da suspensão do processo, e jamais a sua extinção.

Para compreender a relevância dessa sistemática, é vital observar que o Código de Processo Civil de 2015 traz regramento específico aplicável à espécie. O art. 313, inciso II, cumulado com o art. 922, ambos do CPC, estabelecem a suspensão da execução mediante convenção entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação. O diploma adjetivo é taxativo ao dispor que, havendo deferimento de prazo para o executado honrar a dívida, como ocorre no parcelamento de longo prazo, o juiz declarará suspensa a execução. Findo o prazo sem o cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso natural.

Dessa forma, verifica-se o acerto da decisão monocrática ora atacada e o equívoco do juízo de primeira instância, que precipitou-se ao extinguir a Execução Fiscal em sua totalidade antes do término do cumprimento do acordo. A sentença primeva baseou-se em uma fictícia presunção de quitação do débito decorrente da mera ausência de manifestação do Fisco após o decurso do prazo de suspensão. Contudo, é cediço no Direito Processual Civil e Tributário que não é razoável nem lícito presumir a quitação de uma dívida pública inscrita em Dívida Ativa, a efetiva comprovação do pagamento integral deve ser demonstrada de forma cabal nos autos, seja por provocação da parte interessada ou mediante comunicação oficial e expressa da própria Fazenda Pública reconhecendo a extinção da obrigação tributária.

Ainda que se cogitasse a hipótese de inércia do ente estatal, eventual extinção do feito exigiria, de forma inafastável, a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos rigorosos ditames do art. 485, § 1º, do CPC, providência que passou ao largo da marcha processual na origem.

Resta o equívoco do juízo de primeira instância ao extinguir a Execução Fiscal em análise. O caso em tela exige a aplicação do art. 313, inciso II cumulado com art. 922, ambos do Código de Processo Civil, que estabelece a suspensão da execução mediante acordo entre as partes.

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

(...)

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O art. 922 do CPC é claro ao dispor que, havendo conveniência entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único desse artigo complementa que, caso o prazo expire sem o cumprimento da obrigação, o processo deve retomar seu curso normal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará perfilha de forma uníssona esse mesmo entendimento, refutando a extinção prematura de processos executivos fundados em parcelamento em curso:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que extinguiu a execução fiscal movida contra Mercadão da Eletrônica Ltda., em razão do pagamento administrativo do débito tributário. O ente estadual sustenta que o parcelamento do débito suspende a execução fiscal, mas não a extingue, requerendo a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito com a suspensão da execução até o pagamento integral ou o eventual descumprimento do parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a adesão ao parcelamento do débito tributário configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, impedindo a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do débito constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional (CTN), sem implicar a extinção da execução fiscal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais confirma que a adesão ao parcelamento não extingue a execução fiscal, mas apenas a suspende até o adimplemento integral das parcelas.

5. A extinção indevida da execução fiscal prejudica o interesse do exequente, pois impede a retomada da cobrança caso haja inadimplemento do parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Tese de julgamento:

1. O parcelamento do débito tributário constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

2. A adesão ao parcelamento não enseja a extinção da execução fiscal, mas apenas sua suspensão até o adimplemento integral do débito ou o eventual descumprimento do parcelamento.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 924, I, e 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.200.199/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJ 30/9/2010; TJ-SP, Apelação Cível nº 1500573-58.2021.8.26.0444, Rel. Des. Raul De Felice, j. 08/01/2024; TRF-1, AC nº 00298461820184019199, Rel. Des. Federal José Amilcar Machado, j. 14/05/2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 00132216820148140301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01/04/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 00030605820078140005, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04/03/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006016-15.2005.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025) (grifo)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO DE DÉBITO. AFASTADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito;

2. O pedido de suspensão da execução fiscal feito em razão do parcelamento do débito tributário, consubstancia causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, em face da qual persiste o interesse do exequente, até o adimplemento das parcelas que integram ao parcelamento;

3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013221-68.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024) (grifo)

Sendo assim, no que tange às CDAs parceladas no dia 26/09/2023 (após o ajuizamento), a suspensão da demanda é medida de rigor imposta pela lei e chancelada pelo rito dos recursos repetitivos do STJ. E quanto às CDAs parceladas no dia 20/09/2023 (antes do ajuizamento), a decisão monocrática desta relatoria não impôs qualquer prejuízo à agravante, pois já determinou que caberá ao juízo de origem, retornando os autos à primeira instância, aferir a efetiva perda de interesse processual e promover o adequado saneamento do feito, inclusive à luz do reconhecimento feito pelo próprio Estado do Pará em sede de contrarrazões. A pretensão da agravante de ver extinto todo o processo, repita-se, carece de amparo legal em razão da cisão temporal dos parcelamentos.

Por consectário lógico, mantida a natureza suspensiva da execução sobre parte significativa do débito exequendo, afasta-se peremptoriamente a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais fixada na origem, uma vez que a suspensão decorre de ato voluntário do próprio contribuinte, não se configurando sucumbência, derrota ou extinção com resolução de mérito em desfavor do ente fazendário que justifique a verba honorária.

Diante do exposto, não havendo novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar os sólidos fundamentos lançados na decisão monocrática, a sua manutenção em todos os seus termos é a única via cabível.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providências de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 10/04/2026